Tribunal: STF
Processo: HC 68382
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Crime de  quadrilha.  Art.  288  do  Código
Penal. Fundamentação da decisão condenatória.
         O acórdão, que reformou a sentença absolutoria,  atendeu  as
regras dos arts. 68 e 59  do Código  Penal,  e  esta  suficientemente
fundamentado.
         "Habeas-Corpus" conhecido, mas indeferido.